Tribunal: TJSP
Processo: 1002106-13.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida questionada e condenou a ré à reparação de danos morais em R$8.000,00 – Recurso da requerida visando à redução da cifra indenizatória – Quantum indenizatório que se encontra abaixo do referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida questionada e condenou a ré à reparação de danos morais em R$8.000,00 – Recurso da requerida visando à redução da cifra indenizatória – Quantum indenizatório que se encontra abaixo do referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara em casos análogos – Redução que inviabilizaria a compensação do abalo moral decorrente da negativação e seria incapaz de incentivar a requerida a repensar seu comportamento em relação aos consumidores – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002106-13.2019.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante OMNI
S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado JOÃO
ATANAZIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-13.2019.8.26.0337 -Voto no
2
Valor da causa: R$15.118,38
Sentença de procedência disponibilizada em 29/07/2020
Honorários: 10% sobre a condenação
APELAÇÃO N. 1002106-13.2019.8.26.0337
COMARCA DE MAIRINQUE
APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: JOÃO ATANAZIO DA SILVA
VOTO N. 10931
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais
Sentença que reconheceu a inexigibilidade da
dívida questionada e condenou a ré à reparação de danos
morais em R$8.000,00 Recurso da requerida visando à
redução da cifra indenizatória Quantum indenizatório que
se encontra abaixo do referencial adotado por esta Colenda
24a Câmara em casos análogos Redução que inviabilizaria
a compensação do abalo moral decorrente da negativação e
seria incapaz de incentivar a requerida a repensar seu
comportamento em relação aos consumidores
Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por JOÃO
ATANAZIO DA SILVA em face de OMNI S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
Narrou o autor na exordial haver adquirido, em 05.01.2017, um
guarda-roupa junto à loja Cyberlar, mediante o pagamento, financiado pela ré, de
13 parcelas de R$118,38. Asseverou que, mesmo tendo quitado todas as
prestações, foi surpreendido com a inscrição de seus dados em cadastro de maus
pagadores pela requerida, em virtude de suposto inadimplemento da 11a parcela
do mútuo, vencida em 05.11.2017. Sustentando ter saldado integralmente a dívida,
pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão da inscrição
desabonadora empreendida em seu nome e a condenação da ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-13.2019.8.26.0337 -Voto no
3
indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 124/128, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou procedente a demanda, para declarar “inexigível o débito
apontado na inicial (fls. 32) bem como para CONDENAR a requerida a pagar ao
autor o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos
morais, com correção monetária a partir desta data (Súmula no 362 do STJ) e juros
de 1% ao mês a contar da citação”. Em razão da sucumbência, a ilustre Magistrada
de piso impôs à vencida o enfrentamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a requerida às fls. 131/136, pugnando, em
síntese, pela improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, pela
redução do quantum fixado em sentença.
Contrarrazões às fls. 150/153, sem alegações preliminares.
É o relatório.
De proêmio, cumpre salientar que, diante do conformismo da
instituição financeira ré com relação à procedência do pleito declaratório, restou
incontroversa a prática de ato ilícito, correspondente à inclusão indevida dos dados
do requerente em cadastro de maus pagadores.
Pois bem; a injusta pecha de inadimplente faz presumir ofensa à
honra da vítima, tornando dispensável a prova de sua repercussão no estado
anímico do ofendido e no meio social em que vive.
De fato, esta Egrégia Corte Bandeirante prestigia o entendimento,
já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes materializa dano in re
ipsa, ou seja, aquele que por ser presumido, dispensa comprovação. Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-13.2019.8.26.0337 -Voto no
4
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DANOS
MORAIS.
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALOR ARBITRADO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos de
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
Precedentes. 2. Esta Corte, em casos que tais, tem fixado a
indenização por danos morais em valores equivalentes a até
cinquenta salários mínimos. 3. O valor arbitrado a título de
reparação de danos morais está sujeito ao controle do
Superior Tribunal de Justiça, desde que seja irrisório ou
exagerado, o que não ocorre no presente caso em que fixado
em R$ 7.000,00. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(AgRg no Ag 1149294/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011) sem
destaque no original.
Com relação ao quantum indenizatório, a justa reparação deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório,
que proporcionará ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a
terceira, de caráter dissuasor ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo
dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que
outrem pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-13.2019.8.26.0337 -Voto no
5
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa, bem como os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função.
Frente às peculiaridades do caso em tela, a quantia fixada pela r.
sentença (R$8.000,00) deve ser mantida, pois se encontra abaixo do referencial de
R$10.000,00 adotado por esta Colenda Câmara em situações análogas. Saliente-se,
ainda, que eventual redução inviabilizaria a compensação do abalo moral
decorrente da negativação e não seria capaz de incentivar a requerida a repensar
seu comportamento em relação aos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-13.2019.8.26.0337 -Voto no
6
Confira-se precedentes desta Colenda 24a Câmara acerca do
quantum indenizatório em casos similares:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição
indevida do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes. Sentença de procedência, declarando a
inexigibilidade do débito indicado na petição inicial e
condenando a requerida ao pagamento de indenização no
valor de R$6.000,00. Irresignação de ambas as partes.
Cabimento parcial apenas do recurso da parte autora. Ônus
da prova carreado à parte ré. Ausência de prova da efetiva
acerca da contratação. A mera impressão de telas do
sistema operacional da empresa não constitui prova cabal da
contratação. Documentos unilaterais que deveriam ter sido
corroborados por outros elementos probatórios, o que não
ocorreu. Inexigibilidade do débito corretamente determinada. Negativação indevida. Responsabilidade
objetiva. Dano 'in re ipsa'. Indenização que comporta
majoração para a quantia de R$10.000,00, conforme
precedentes desta Câmara. Correção monetária incidente a
partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros
de mora desde a citação. Honorários advocatícios majorados
para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC. Recurso da parte autora parcialmente provido e
recurso da parte ré não provido” (TJSP; Apelação Cível
1009512-26.2019.8.26.0001; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-13.2019.8.26.0337 -Voto no
7
Inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao
crédito Banco que não se desincumbiu do ônus da prova
que lhe cabia
Ausência de prova da origem do débito -
Apontamento indevido - DANO MORAL - Indenização
majorada para R$ 10.000,00 - Atendidos os Princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade JUROS DE MORA
Termo inicial
Evento danoso (Súmula 54, C. STJ)

Honorários advocatícios
Majoração indevida
Verba
arbitrada em patamar máximo (20% do valor da
condenação)
Prequestionamento
Desnecessidade de
menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo
Recurso do Banco improvido e Recurso do Autor provido, em
parte” (TJSP; Apelação Cível 1023490-86.2018.8.26.0007;
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020);
“Apelação Ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com indenização por danos morais
Sentença que
reconheceu a inexigibilidade do débito impugnado e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
morais em R$5.000,00 Recurso da autora Danos morais
Pleito de majoração da cifra indenizatória
Quantum
indenizatório
alterado
para
R$10.000,00
ante
as
peculiaridades do caso
Importância que se mostra
suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pela autora,
impingindo na ré o ânimo de tomar maior cautela antes de
negativar dados de terceiros
Montante de R$20.000,00,
perseguido pela demandante, que implicaria enriquecimento
ilícito
Percentual dos honorários advocatícios que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-13.2019.8.26.0337 -Voto no
8
comporta alteração, tendo em vista a baixa complexidade da
causa e o seu rápido desfecho Necessidade, no entanto, de
alteração da base de cálculo, que deve corresponder ao valor
do proveito econômico obtido - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003840-
94.2019.8.26.0176; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
23/08/2020; Data de Registro: 23/08/2020).
Logo, considerando-se que a cifra indenizatória arbitrada em
sentença não merece a minoração pretendida pelo apelante, mantém-se incólume
o r. decisum.
Levando-se em conta o trabalho adicional do patrono do autor ao
contrarrazoar o malsucedido apelo da requerida, majora-se a verba honorária
definida em Primeiro Grau, com fulcro no art. 85, §§ 2o, I a IV, e 11, do CPC, ao
patamar de 20% da condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora